Tribunal: TJBA
Processo: 0007180-86.2010.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO: 0007180-86.2010.8.05.0039 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA EMBARGANTE: EMANUEL MESSIAS DE SOUZA BATISTA ADVOGADO: PAULO ALBERTO CARNEIRO - OAB/BA 22.705 EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROCURADORA DE JUSTIÇA: CLEUSA BOYDA DE ANDRADE EMENTA: PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPPB. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ ENFRENTADAS. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGADO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE. 2. CONCLUSÃO: DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS ACLARATÓRIOS. Vistos, relatados e discutidos estes Autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO sob nº 0007180-86.2010.8.05.0039, tendo como Embargante EMANUEL MESSIAS DE SOUZA BATISTA, ACORDAM, à unanimidade de votos, os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para NEGAR PROVIMENTO aos presentes Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR